Tribunal: TJDFT
Processo: 0704305-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE CONDENAÇÃO PELO ART. 14 DA LEI 10.826/03. MÁCULA AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas, quando o contexto fático-probatório evidencia que os agentes não agiram com grave ameaça ou violência à pessoa, nem com animus necandi, a fim de assegurar a subtração da coisa, razão pela qual improcede o pleito ministerial de condenação pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo.
2. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores, a condenação é medida que se impõe.
3. Improcede o pleito ministerial de condenação pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03, uma vez que a conduta não foi descrita na denúncia, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal, em flagrante violação ao princípio da correlação, que exige uma relação lógica entre denúncia e condenação. A alteração do conteúdo fático da acusação (mutatio libelli) se sujeita à observância do art. 384 do Código de Processo Penal, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
4. Recurso conhecido e desprovido.